Tribunal: TJBA
Processo: 8140419-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140419-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: BAHIANA SAUDE DOMICILIAR LTDA Advogado(s):FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO ESSENCIAL À VIDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos empresariais, conforme o Verbete Sumular nº 608 do STJ, dada a natureza de consumo da relação estabelecida entre as partes. 2. A validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os artigos 421 e 187 do Código Civil. 3. A tentativa de rescisão contratual durante tratamento médico contínuo e essencial à vida do beneficiário, especialmente quando antecedida de negativa de cobertura, configura abuso de direito e desvio de finalidade, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à saúde (CF, art. 196). 4. Ainda que formalmente respeitada a antecedência de 60 dias prevista nas resoluções da ANS, a ausência de motivação idônea e a ocorrência de tratamento em curso tornam a rescisão abusiva, nos termos do REsp 1.762.230/SP (STJ). 5. A Súmula 1.082 do STJ impõe à operadora a obrigação de garantir a continuidade do tratamento em curso, ainda que tenha exercido regularmente o direito de rescisão, desde que o beneficiário arque com as mensalidades. 6. Configura-se o dano moral quando a conduta da operadora gera grave abalo emocional, insegurança e risco à saúde e à vida do beneficiário, ultrapassando os limites do mero dissabor. 7. A quantia fixada a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) deve ser mantida, em virtude da vedação à reformatio in pejus. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8140419-13.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e apelada BAHIANA SAUDE DOMICILIAR LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.